Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015691-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Abandono Intelectual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), WEDERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 020.338.181-52 (PACIENTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (IMPETRANTE), B. A. D. J. - CPF: 086.440.271-66 (VÍTIMA), C. A. D. J. - CPF: 086.440.421-22 (VÍTIMA), L. A. D. J. - CPF: 077.436.031-30 (VÍTIMA), Y. A. S. - CPF: 072.164.641-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONCURSO MATERIAL COM OS DELITOS DE AMEAÇA E ABANDONO INTELECTUAL –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –
2.

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
3. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS –
MODUS OPERANDI
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não sendo comprovada a desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito e apresentando-se o trâmite processual compatível com o princípio da razoabilidade, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da complexidade da causa, que envolve múltiplos fatos e vítimas distintas, não se podendo ignorar ainda a necessidade de expedição de cartas precatórias, a existência de testemunhas [menores] cujos depoimentos devem necessariamente ser colhidos de forma especial e a superveniência da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, a qual exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais, além do fechamento temporário das portas do Palácio da Justiça e das demais unidades judiciárias.

2. Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada diante das particularidades do caso concreto e da persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

3. Legítima a prisão preventiva se a prova pré-constituída e as razões de decidir demonstram que as condutas ilícitas supostamente perpetradas são de maior gravidade, pois o paciente teria se aproveitado da confiança nele depositada por ser padrasto da criança para proibi-la de frequentar a escola e dela abusar sexualmente de forma continuada dentro do recôndito do lar, por vezes na frente da própria filha biológica – também criança e irmã da ofendida, a qual era ameaçada a ficar calada, assim como a mãe das meninas –, todas subjugadas em um cotidiano de agressões físicas e medo, o qual só foi descortinado após parentes das vítimas relatarem os fatos ao Conselho Tutelar e à autoridade policial, o que revela a subida periculosidade social do suspeito, além da sua intenção de atrapalhar o desvelamento dos crimes e, com isso, furtar-se à eventual responsabilização criminal, exigindo seja apartado cautelarmente da sociedade para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

4. Devidamente caracterizada a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública, mostram-se irrelevantes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo favorecido nesta ordem, porquanto não lhe garantem a liberdade provisória almejada, muito menos a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes à proteção do meio social, seriamente abalado pela gravidade concreta das condutas ilícitas supostamente cometidas.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. FRANCISCO SILVA

PACIENTE:

WENDERSON ARAÚJO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo

demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor

na ação penal n.o 5541- 72.2019.811.0064 (Cód: 692981), em que denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável majorado, em concurso material com os delitos de ameaça e abandono intelectual.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do
excesso de prazo
, relata o impetrante que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde
04/11/2019
, ou seja, há mais de 230 (duzentos e trinta) dias, e não há sequer previsão para encerramento da instrução criminal
, pois, em razão da adoção de medidas para evitar a

propagação do novo coronavírus e até por conta de problemas técnicos surgidos a partir desta

necessidade de tornar digitais os atos processuais antes presenciais, as audiências tem sido

constantemente redesignadas, alongando-se desarrazoadamente o tempo de custódia cautelar,

sem que a Defesa tenha contribuído para o elastério.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera a
omissão do juízo
a quo
em reexaminar a prisão processual do paciente
depois de passados mais de 90 (noventa) dias de

cárcere, o que está a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, alterada pela

Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica da necessidade

das prisões provisórias.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta que
não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva
.
Primeiro porque haveria
dúvida acerca da materialidade dos crimes imputados ao favorecido nessa ordem
, porquanto afirma que há

contradições nas declarações da vítima do delito sexual e o laudo pericial não concluiu pela

ocorrência inequívoca de violência, pois a própria ofendida teria se recusado a colaborar com o

médico legista.

E segundo, porque diz
inexistir o
periculum libertatis
, na medida em que,

para além de o paciente ostentar condições pessoais abonatórias
capazes de lhe credenciar o

direito de responder solto ao processo, as vítimas e o acusado
não mais residem na mesma

cidade
, tendo aquelas se mudado para Campo Grande/MS, ao que acrescenta a carência de

elementos concretos aptos a demonstrar que a liberdade do beneficiário deste
writ
coloca em

risco a ordem púbica, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a futura aplicação da lei penal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem

em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o

caso, restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente

alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,

concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com os documentos de ID 51951488.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada por meio do
decisum
de ID 52404495, sobrevieram no ID 55240496 as informações prestadas d. autoridade tida por coatora.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 55919480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
se encontra preso preventivamente desde
04/11/2019

pela suposta prática, em continuidade delitiva, do
crime de estupro de vulnerável majorado, em concurso material com os delitos de ameaça e abandono intelectual.

De acordo com a denúncia, o ora paciente e a senhora
Rozana de Jesus
conviveram maritalmente, sendo ele o pai da vítima
B. A. de J.
e padrasto de
L. A. de J.
, e, nesse contexto, por diversas vezes e continuadamente, entre 16/11/2014 e 29/04/2019, na residência comum situada na comarca de Rondonópolis/MT,
WENDERSON ARAÚJO DA SILVA
,
com
consciência e vontade, visando a satisfação da própria concupiscência, praticou atos libidinosos consistentes em lamber o corpo, passar o dedo na vagina e ejacular sobre a enteada
L. A. de J.
, dos 10 aos 14 anos de idade desta; demais disso, em fevereiro de 2018, quando a citada vítima estava em idade escolar, deixou, injustificadamente, de matriculá-la na escola e prover-lhe a instrução.

Ainda segundo a preambular acusatória, entre 01/01/2018 e 29/04/2019, enquanto violava a dignidade sexual da enteada e sabedor de que a filha presenciava o ato, o beneficiário deste
writ
, por diversas vezes e continuadamente, ameaçou causar mal injusto e grave contra
B. A. de J.
, dos 9 aos 10 anos de idade desta, a fim de que a menor não contasse a ninguém o que via (ID 51951488, p. 35/38).

Por fim, narra o Ministério Público que o réu constantemente agredia fisicamente toda a família e, no dia 04/05/2019, depois de as condutas ilícitas terem sido reportadas à autoridade policial, serviu-se de um telefonema para ameaçar a companheira
Rozana de Jesus
, prometendo matá-la e às filhas acaso ela não “limpasse” o nome dele.

A denúncia foi recebida no dia
11/06/2019
(ID 51951488, p. 61/66), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, cujo cumprimento se deu em
04/11/2019
, ao que se seguiu a citação pessoal em
05/11/2019
e a apresentação de resposta à acusação em
18/11/2019
.

Durante a audiência de instrução ocorrida em
18/12/2019
, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas.

Empós o Ministério Público forneceu o endereço atualizado das vítimas e demais testemunhas, razão pela qual foi expedida carta precatória para o Juízo da Comarca de Campo Grande/MS e designada audiência em continuação tão-somente para o dia
03/06/2020
, haja vista a pandemia do novo coronavírus vivenciada mundialmente.

Inconformado, o ora paciente, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa (ID 51951488, p. 220/226); contudo, após parecer desfavorável do
Parquet
, a d. autoridade inquinada de coatora, na data de
14/05/2020
, indeferiu o pedido por entender que apesar de suas particularidades, o trâmite da ação penal seguia o seu curso regular, e determinou o aguardo da realização da audiência perante o Juízo da Comarca de Campo/MS (cf. ID 51951488, p. 233/237).

Posteriormente, em razão da impossibilidade de se realizar a audiência por questões técnicas, foi designada nova solenidade para o dia
06/07/2020
, oportunidade em que foram colhidas as declarações da vítima
L. A. de J.
e da testemunha Cristina Maria de Souza, conforme atas disponíveis no ID 51951488, p. 271/272.

Em outra audiência designada para
15/07/2020
, não foi possível inquirir os menores
Cauã Araújo de Jesus
e
Yasmim Alves de Souza
, haja vista a exigência da Lei n.o 13.431/2017 de coleta de depoimento especial, acompanhado pela equipe multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum, procedimentos momentaneamente inviabilizados diante da classificação de RISCO ALTO de contágio da Covid-19 em que se encontrava, à época, a Comarca de Rondonópolis/MT.

Nessas condições, foi homologado o pedido do Ministério Público quanto à desistência das oitivas das vítimas
Rozana de Jesus
e
B. A. de J.
, cujas cartas precatórias foram expedidas à Comarca de Ivinhema/MS, mas restaram devolvidas sem cumprimento, por não terem sido localizadas as destinatárias na Comarca deprecada.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1. Do alardeado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal:

Inicialmente, esclareço que a medida excepcional da prisão preventiva não possui um prazo de duração pré-definido em lei, podendo, em regra, perdurar enquanto houver a sua necessidade e desde que mantidos os requisitos e pressupostos legais que autorizam e ensejam a sua imposição (arts. 312 e 313, CPP).

No entanto, por restringir uma garantia fundamental – direito à liberdade de locomoção – não pode ter sua duração
ad eternum
, superando os parâmetros da razoabilidade e extrapolando os limites da proporcionalidade, sob pena de configurar verdadeira antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

Com isso, imprescindível que se realize uma interpretação lógico-sistemática do aventado excesso de prazo, levando em conta não só a mera somatória aritmética dos termos legais, mas também todas as peculiaridades do caso concreto, bem como as circunstâncias excepcionais que justificam eventuais tardanças na tramitação do feito, uma vez que os vencimentos previstos na legislação
não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser flexibilizados a depender dos percalços processuais.

Isso implica dizer que a duração razoável do processo, muito embora consagrada na Carta Maior, deve ser contextualizada com as vicissitudes de cada situação, e compatibilizada com outros valores igualmente constitucionais, a exemplo do devido processo legal, em todos os seus corolários [ampla defesa, contraditório e etc.].

A esse respeito, inclusive, o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a demora no término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, em que se verificar que o cômputo geral do tempo de prisão efetivamente ofende o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao nível de complexidade da causa, que pode justificar a extrapolação dos prazos positivados em lei.

Não é outro o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) os prazos processuais não tem as características de fatalidade e

improrrogabilidade,
fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Destaquei.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente,
pois, conquanto esteja com a liberdade restrita desde
a data de
04/11/2019
,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
; ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil.

Com efeito, o alongamento do trâmite processual justifica-se nas particularidades do caso concreto, a exemplo da
multiplicidade de crimes
em apuração e
contra vítimas distintas
[crime de estupro de vulnerável majorado, ameaça e abandono intelectual], acrescida da quantidade de testemunhas e diligências,

tais como a
necessidade de expedição de cartas precatórias
, sem contar que o juízo processante vem utilizando todos os meios necessários para garantir ao acusado o amplo acesso ao contraditório, os quais inevitavelmente contribuem para eventual elastério no trâmite da ação penal.

De mais a mais, o
momento pandêmico
ora vivenciado exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e de parte dos prazos processuais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, o que fatalmente implica no elastecimento do trâmite processual – inclusive para digitalização e inclusão no PJe dos autos que originariamente tramitavam de forma física –, impedindo-se, assim, que se considere como desarrazoada a duração da prisão provisória.

Portanto, ao menos pelo que se pode apreender através da estreita via eleita, conquanto o procedimento originário enfrente alguns percalços, encontra-se com perspectiva de breve término para a fase de formação da culpa, de maneira que não há falar, tal qual se pretende, em manifesto excesso de prazo, em desídia judicial ou em flagrante afronta ao princípio da razoabilidade.

2. Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias:

Por sua vez, no que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entendo que
não merece guarida.

Considerando que a Lei n.o 13.964/2019 passou a vigorar somente em 23/01/2020, não há como admitir que as prisões cautelares que, na aludida data, já ultrapassavam os 90 (noventa) dias de duração, fossem consideradas ilegais tão-somente porque não reavaliadas periodicamente, mesmo porque é de conhecimento geral a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário, o que torna bastante dificultoso o reexame de todas as custódias dentro do interregno de tempo previsto na novel legislação.

De todo modo, como consta das informações e da prova pré-constituída, no dia
14/05/2020
, ou seja, ligeiramente depois do prazo de noventa dias da entrada em vigor da nova redação do art. 316, § único do CPP, a d. magistrada singular reafirmou a indispensabilidade da custódia cautelar ao indeferir o pedido de revogação formulado pela defesa, sendo imprescindível destacar, outrossim, que o momento vivenciado, diante da pandemia do novo coronavírus, causou mudanças emergenciais e significativas no trabalho jurisdicional, que passou a ser realizado via
home office
, ensejando a readequação dos membros e servidores do Poder Judiciário à nova modalidade laboral, bem assim às dificuldades que muitos enfrentam em concretizar suas atividades profissionais na própria residência, visto que a atual situação exigiu o isolamento social de toda a população, alterando sobremodo a rotina das famílias.

Simultaneamente, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional de uma forma geral.

Desta feita, como bem destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 184.242-MT, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, não leva à imediata soltura do paciente, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço, como a “
repercussão da edição da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do Estado de Mato Grosso, que determina entre outras providências, ‘o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho’, em razão da Covid-19 (doc. 2). E também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto da prisão preventiva, quando, diante das circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva”
(ID 40985975 – Pág. 32).

Com isso, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o reexame periódico da prisão preventiva do beneficiário do
writ
revela-se insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, a impedir seja concedido o relaxamento da medida constritiva sob esse viés.

3.
Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva:

Ressai dos pronunciamentos judiciais combatidos
(cf. ID 51951488, p. 61/66 e p. 233
/
237)

que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inciso I do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes pelos quais foi denunciado, quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou que o boletim de ocorrência e as declarações prestadas pelas vítimas na repartição policial revelam o provável envolvimento do increpado no cometimento das condutas típicas imputadas, e em sendo pacífico o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de atos libidinosos ofensivos à dignidade sexual da vítima, menor de 14 anos, os quais nem sempre deixam vestígios, é certo que o exame pericial não se revela imprescindível para comprovar a materialidade do delito, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova, sobretudo pela palavra segura e coerente da vítima.

Aliás, vale destacar que casos que envolvem delitos contra a dignidade sexual no âmbito doméstico, por serem
cometidos, via de regra, na clandestinidade, tornam de
especial relevância probatória as declarações da vítima
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo, revelando a autoria e a materialidade da conduta imputada.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(
STJ - HC: 531431 MS 2019/0264730-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019). Grifei.

E não se pode descuidar, outrossim, que
pelos fatos imputados ao paciente,
já foi recebida a denúncia na ação penal correlata
, sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer a inocência do increpado ou a falta de prova da materialidade delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

Mesmo porque é cediço que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e embora não se admita a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório concreto, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in

dubio pro societate
.

Não por outro motivo, este Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, conforme se vê do
Enunciado n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, dessume-se dos autos que a restrição à liberdade do paciente encontra-se justificada na
salvaguarda da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
das condutas ilícitas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; bem como na necessidade de se
resguardar a regularidade da instrução criminal
, diante dos indicativos de que o suspeito teria ameaçado sua convivente, que vem de ser também a genitora das menores vítimas.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, as condutas ilícitas em tese perpetradas são dotadas de gravidade que supera aquela prevista abstratamente nos respectivos tipos penais, uma vez que o encarcerado teria se aproveitado da superioridade hierárquica sobre a enteada
L. A. de J.
e da confiança nele depositada justamente por ser o padrasto da infante, para submetê-la reiteradamente a atos libidinosos dos mais diversos – e ainda o fazia por vezes na frente da própria filha, a criança
B. A. de J.
, que era ameaçada a ficar calada –, violando assim, a um só tempo, a liberdade e a intimidade das menores no recôndito do lar, local em que deveriam se sentir mais seguras e acolhidas.

Outrossim, existem relatos nos autos e consta expressamente da denúncia que o paciente proibiu a enteada de frequentar a escola, bem assim, que sempre demonstrou comportamento agressivo e ameaçador em relação à convivente e às crianças vítimas, o que robustece a conclusão quanto à sua periculosidade social, recomendando seja mantido preso a bem da ordem pública.

A propósito, em caso bastante assemelhado, o c. Superior Tribunal de Justiça considerou imprescindível a prisão preventiva do sujeito que, visando a própria lascívia, teria praticado atos sexuais com a enteada, uma vez que este comportamento demonstra elevada periculosidade social,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA ENTEADA DE 7 ANOS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3
. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o recorrente, em decorrência de relação familiar, cometeu abusos contra sua enteada de 7 anos de idade, aproveitando dos momentos da ausência da mãe para molestá-la. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
5. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 7. Recurso em habeas corpus não provido.”
(RHC 104.307/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019). Grifei.

De se acrescer, ainda, que conquanto a convivente e a filha do acusado tenham mudado de endereço, encontrando-se atualmente em local incerto ou não sabido, tanto que o Ministério Público desistiu de suas oitivas por não lhes conhecer o paradeiro; a enteada
L. A. de J.
tem domicílio certo informado nos autos, ao passo que os menores
Cauã Araújo de Jesus
e
Yasmim Alves de Souza
– que foram os denunciantes dos ilícitos à autoridade policial, juntamente com o Conselho Tutelar –, ainda não foram inquiridos em juízo devido à proibição do CNJ de coleta de seus depoimentos por videoconferência, por não ser possível a satisfação de todas as exigências da Lei n.o 13.431/2017,
e os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que as ameaças proferidas pelo agressor às vítimas e testemunhas, como forma de intimidá-las e garantir sua impunidade, constitui elemento válido a embasar a constrição cautelar do agente como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física da vítima, pois o paciente teria ameaçado matá-la, inclusive após o oferecimento da denúncia.
4. Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, tio da vítima, teria se aproveitado do acesso que tinha à criança e, de 2004 a 2010, teve conjunção carnal com ela, por diversas vezes,
ameaçando matá-la caso contasse o ocorrido aos familiares
. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 7. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 545663/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020). Grifei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicados pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo concreto que sua liberdade representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo;.

Da mesma forma, apresenta-se desaconselhada a mera vinculação do paciente às cautelares não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, afinal, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. Nesse sentido: “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (STJ – HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019). Grifei.

Destarte, porque não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, impede-se o acolhimento da pretensão mandamental.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
WENDERSON ARAÚJO DA SILVA
, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020